Tribunal: TJDFT
Processo: 0767382-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CIRURGIÃO DENTISTA. EXERCÍCIO EM ATIVIDADE INSALUBRE. LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES, DURANTE PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELETISTA E PERANTE O EXÉRCITO BRASILEIRO, COMPROVADO. DIREITO AO CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a insalubridade dos períodos em que a requerente laborou como cirurgiã-dentista autônoma/ISS, no Instituto Candango de Solidariedade, no Exército Brasileiro, e na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para os fins de preenchimento dos requisitos de aposentadoria especial.
2. Narra a petição inicial na origem, em síntese, que a requerente/recorrente laborou desde 01 de agosto de 1997 em locais insalubres. Diz que os períodos mencionados na petição inicial anteriores para fins de tempo de serviço estão averbados junto à SES/DF, mas não consta que nesses períodos, nem no período que a requerente/recorrente permanece vinculada à SES/DF, que ela tenha exercido atividade insalubre para fins de aposentadoria por tempo especial. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente sustenta, em síntese, que sempre exerceu a função se cirurgiã-dentista e que essa profissão é insalubre por sua natureza, estando ou não em atividade no serviço público, e que, por tais razões, a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. O Distrito Federal em contrarrazões alegou que o pedido carece de amparo legal, e sustentou em suas alegações a ausência de prova de que a requerente/recorrida exercia suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não havendo que se falar em pagamento do adicional correspondente. Requer, desta forma, a manutenção da improcedência da demanda (ID. 50561853).
4. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas (ID’s. 50561848, 50561849, 50561850 e 50561851).
5. A controvérsia cinge-se a verificar se é possível averbar junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, como atividade insalubre, o período em que a requerente/recorrente laborou como cirurgiã-dentista em outros locais (autônoma, Instituto Candango de Solidariedade e Exército Brasileiro), sob o regime celetista/contribuinte individual, exclusivamente para fins de aposentadoria por tempo especial, bem como de todo o período que labora na Secretaria de Saúde do DF.
6. Para apreciar a questão, necessário inicialmente percorrer o arcabouço jurídico em torno do tema. O art. 40, § 4o, II e III, da Constituição, garante aos servidores públicos que exercem atividades de risco ou prejudiciais à integridade física a aposentadoria especial, nos termos definidos em lei complementar específica. De igual modo, o art. 142, X, da Carta Constitucional estabelece que "as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades" serão dispostas por lei. Por seu turno, a Lei Complementar no 25/98, estabelece: “Art. 129 - A apuração do tempo de serviço para aposentadoria será feita em dias, convertidos em anos, estes considerados como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Art. 130 - O tempo de serviço público e privado será computado para os efeitos legais, salvo se concomitante.” Dispondo sobre o direito à aposentadoria especial e respectiva contagem de tempo de serviço em condições compatíveis à situações descritas no artigo 40, § 4o da CF/88, encontra-se a Lei no 8.213/98, a qual estabelece: “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.” Esta norma foi Regulamentada pelo Decreto no 3048/99. Conforme estabelece a Súmula Vinculante 33 do STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 1014286 (Tema 942), em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que: até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República. O Superior Tribunal de Justiça alinhou seu posicionamento com o Supremo Tribunal Federal, conforme precedente: “Até a edição da EC 103/2019, é admissível, aos servidores públicos, a conversão do tempo de serviço especial em comum objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço.” STJ. 2a Turma. REsp 1592380-SC, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 08/02/2022 (Informativo 724).
7. O Decreto-Lei no 5.452 (Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT), por sua vez, ao disciplinar as normas aplicáveis aos trabalhadores em geral, previu no Capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho) a possibilidade do Ministério do Trabalho emitir disposições complementares às normas previstas no referido diploma legal, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho. Assim, foi editada pelo Ministério do Trabalho, através da Portaria no 3.214, de 08/06/1978, a Norma Regulamentadora no 15 - Atividades e operações insalubres (NR 15), que elencou, no Anexo 14, as atividades envolvendo agentes biológicos que fazem jus à insalubridade, classificando-as, inclusive, em grau máximo e médio.
8. No âmbito do Distrito Federal, a RESOLUÇÃO No 299, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 do TCDF, em seu item 3.4.3 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/95988e8bec3241258d4206635fd05efe/Resolu_o_299_10_11_2016.html), aponta os seguintes requisitos para aposentadoria especial para trabalhadores em condições de insalubridade: 25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devidamente atestadas por certidões de tempo de contribuição expedidas pelo INSS, se as atividades prestadas em condições especiais referirem-se à iniciativa privada ou a servidor público federal, estadual ou municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
9. No caso dos autos, tenho que a parte requerente/recorrente exerceu atividade de cirurgiã-dentista para fins de concessão da aposentadoria especial do contribuinte individual (ou autônomo/ISS), mesmo em período posterior à Lei 9032/95, a partir de 01 de agosto de 1997.
10. Com efeito, dos documentos juntados aos autos verifica-se que a requerente/recorrente logrou comprovar o seu labor em atividade considerada insalubre durante os períodso em que se encontrava sob o regime celetista/contribuinte individual/ISS e posteriormente vinculada ao Exército Brasileiro. Veja-se: a requerente/recorrente encontra-se inscrita no Conselho Regional de Odontologia desde 12/06/1997 (ID. 50561820); em 21/08/1997 requereu junto ao INSS a sua inscrição como contribuinte individual ocupando a função de “cirurgiã-dentista” (dentista autônoma), ID. 50561821. Da certidão de tempo de contribuição extrai-se que: de 01/08/1997 a 31/05/1998 (10 meses) contribui como contribuinte autônoma; de 25/05/1998 a 26/02/1999 (08 meses) prestou serviços com CTPS ao Instituto Candango de Solidariedade, ID. 50561823; de 01/02/1999 a 31/03/2000 (1 ano e 1 mês) como contribuinte autônoma; de 28/02/2000 a 27/02/2006 (6 anos) esteve vinculada ao Exército Brasileiro como Oficial Dentista Temporária, ID. 50561824; de 01/12/2005 a 30/09/2007 (1 ano e 10 meses) como contribuinte autônoma; de 01/12/2007 a 31/12/2007 (03 meses) como contribuinte autônoma; de 01/01/2008 a 31/03/2008 (03 meses) como contribuinte autônoma; de 01/04/2008 a 30/04/2008 (01 mês) como contribuinte autônoma; de 01/05/2008 a 31/07/2008 (03 meses) como contribuinte autônoma; de 01/08/2008 a 31/12/2008 (05 meses) como contribuinte autônoma; de 01/01/2009 a 30/06/2009 (06 meses) como contribuinte autônoma; de 01/07/2008 a 31/12/2008 (06 meses) como contribuinte autônoma; de 01/01/2009 a 30/06/2009 (06 meses) como contribuinte autônoma; de 01/07/2009 a 31/12/2009 (06 meses) como contribuinte autônoma; de 01/01/2010 a 30/09/2011 (01 ano e 09 meses) como contribuinte autônoma; e de 01/10/2011 a 31/10/2011 (01 mês) como contribuinte autônoma.
11. Posto isso deve ser o direito da requerente/recorrente à contagem especial do tempo de serviço prestado à iniciativa privada e no Exército Brasileiro sob condições insalubres. Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E COMPLEXIDADE DA CAUSA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATIVIDADE INSALUBRE PRESTADA SOB O REGIME CELETISTA. DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO [...]. Acórdão 1361575, 07030584620208070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENFERMEIRA. LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES, DURANTE PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELETISTA, COMPROVADO. DIREITO AO CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS À SAÚDE POR PERÍODO SUPERIOR A 25 ANOS DEMONSTRADO. concessão de ABONO DE PERMANÊNCIA. [...] Acórdão 1215909, 07256254820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (REEXAME NECESSÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DENTISTA. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS À SAÚDE POR PERÍODO DE 25 ANOS. PROVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. - O art. 40, § 4o, inc. III, da Constituição Federal estabeleceu a possibilidade do servidor público aposentar-se de forma especial nos casos de exercício de atividades sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física, nos termos definidos em lei complementar. - Diante da ausência de regulamentação normativa, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 33, segundo a qual "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." - Se a autora comprova que laborou em ambiente hospitalar, exposta a risco biológico, por mais de 25 anos e de forma ininterrupta, faz jus ao recebimento de aposentadoria especial. - O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou a controvérsia no sentido de que é legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (ARE 954408 RG/RS). - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. Acórdão 1129798, 07088871320178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Em relação ao período em que se manteve vinculada à Secretaria de Saúde Do Distrito Federal, a partir de 25/11/2011, verifica-se do documento de ID. 50561832 – Pag. 10/12, que desde o dia em que entrou em exercício, 25/11/2011, a requerente/recorrente solicitou a percepção de adicional de insalubridade, o que foi deferido em 27/12/2011. O documento em questão discriminou a insalubridade a que a requerente/recorrente se encontrava submetida, e apontou características da atividade exercida (não apenas do local), que não são alteráveis, pois inerentes ao exercício da profissão de cirurgiã-dentista. No período compreendido entre 09/01/2018 a 09/12/2018 a requerente/recorrente exerceu as funções de Supervisora de Serviços de Atenção Primária das Unidades de Saúde Vinculadas da GSAP 6 (Sobradinho), ID. 50561832 – Pag. 28/37, oportunidade que a Administração Pública entendeu não haver atividade a justificar o adicional de insalubridade. A partir de 10/12/2018 a requerente/recorrente foi deslocada da GSAP06 de Sobradinho para a GSAP01 de Sobradinho, carga horária total na ESF BASEVI, considerada zona rural, como cirurgiã dentista, e conforme LTCAT passou novamente a ter direito ao adicional de insalubridade, ID. 50561832 – Pag. 38/55.
13. Feitas essas considerações, o RECURSO DEVE SER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença de origem, e reconhecer o direito da requerente/recorrente à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres: a) entre 01/08/1997 e 31/10/2011, em períodos não sequenciais, sob regime celetista/contribuinte individual (documento de ID. 505618220); b) no Exército Brasileiro de 28 de fevereiro de 2000 a 27 de fevereiro de 2006 (documento de ID. 50561824); c) de 25/11/2011 a 08/01/2018 e a partir de 10/12/2018 junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID. 50561832), com as respectivas averbações em sua ficha funcional, para fins de aposentadoria, determinando ao Distrito Federal que proceda às devidas anotações na ficha funcional da requerente/recorrente.
14. Sem custas processuais finais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.